Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEI DA USURA. NÃO INCIDÊNCIA (SÚMULA 596 DO STF). ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE FORMA VELADA. JUROS REMUNERATÓRIOS FLUTUANTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos bancários. Precedente do STF: ADI 2591/DF. Rel. orig. Min. CARLOS VELLOSO. Rel. p/ o acórdão Min. EROS GRAU. 07-6-2006. Precedente do STJ: Súmula 297.
2. Em Cédula de Crédito Bancário deve ser observado o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados em prazo inferior a um ano.
3. . Se o resultado da multiplicação linear da taxa mensal de juros por doze for menor que a taxa anual fixada no ajuste contratual, considerar-se-á expressa a previsão contratual da capitalização de juros, na exata esteira do entendimento adotado pelo colendo STJ.
4. Embora seja inaplicável ao sistema financeiro nacional a limitação de juros prevista na Lei de Usura (Súmula 596/STF), é cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos.
5. A cláusula contratual que prevê, na hipótese de inadimplência, a incidência de comissão de permanência e outros encargos moratórios, ainda que de forma implícita, deve ser modulada a fim de permitir a sua cobrança, desde que não cumulada com nenhum outro encargo e que o percentual praticado observe o somatório das taxas previstas no contrato.
6. Não há abusividade na cláusula que prevê o repasse das despesas decorrentes da cobrança pela inadimplência ao consumidor.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.